Tribunal: TJES
Processo: 0013099-56.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013099-56.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADSON NASCIMENTO GONZAGA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Comprovada a construção de segundo pavimento em faixa de servidão administrativa instituída em favor de concessionária de energia elétrica, configurado está o esbulho possessório (arts. 560 e 561 do CPC), impondo-se a reintegração de posse.

2)
A demolição do segundo pavimento da edificação é medida necessária diante da impossibilidade de regularização da construção e dos riscos à saúde e à vida dos ocupantes, em razão da proximidade excessiva das linhas de transmissão de energia elétrica.

3)
A ordem de reintegração de posse e a demolição do segundo pavimento não violam o direito de moradia, uma vez que se restringem ao segundo pavimento, cuja construção só foi finalizada após notificação extrajudicial determinativa da interrupção das obras, sendo, ademais, assegurada a permanência no pavimento térreo da residência.

4)
Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Cível, uma vez demonstrada a construção, de forma deliberada, mesmo após notificação extrajudicial, em faixa de servidão administrativa, descabe indenização.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante
JADSON NASCIMENTO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos de ação de reintegração de posse promovida por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS - ESCELSA S/A
em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido autoral, condenando a parte demandada, ainda, a proceder o desfazimento das edificações erguidas na área da servidão administrativa, no prazo de 30 dias.

Irresignado, requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) há farta prova de sua posse justa, mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 15 anos no imóvel, onde exerce moradia com sua família; (ii) a perícia técnica produzida nos autos concluiu pela necessidade de ajuste da rede elétrica, e não de demolição das edificações; (iii) tem direito à indenização pela construção feita no local, diante de sua boa-fé.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença não merece reforma.

De início, escorreito o
decisum
vergastado em reconhecer que o ora recorrente, ao construir um novo pavimento superior em sua residência, invadiu a faixa de servidão administrativa instituída em favor da apelada, mais precisamente entre as torres de energia n° 00115 e 00116, como se depreende do croqui apresentado pela recorrida à fl. 23, bem como das fotografias à fl. 25 dos autos.

O laudo pericial é inequívoco a esse respeito, tendo consignado o seguinte (fl. 238),
in litteris
:

“Verificando as normas vigentes e a cartilha da EDP que é a concessionária a qual pertence a linha de distribuição,
o segundo pavimento, objeto dessa lide, hoje já concluído e habitado,
não
foi projetado seguindo as premissas de segurança e limites da faixa de segurança adotados pelas concessionárias de energia elétricas e o recomendado pela ABNT 5422
.

(...)
a distância do vértice C do imóvel ate o eixo da linha de transmisso, conforme apresentado no croqui, é de 11,02 m

O vértice C da construção é o ponto mais desfavorável da propriedade, em que perpassa 4,31 metros sobre a linha de servido
”

O ilustre
Expert
ainda consignou que “a área da faixa de servidão não é compatível com a existência da construção do segundo pavimento da propriedade do requerido” (fl. 241), não deixando dúvidas quanto aos riscos advindos da proximidade entre o segundo pavimento da residência do recorrente e as linhas de transmissão de energia elétrica, que apresentam tensão elétrica de 138.000 volts (fl. 240). Vale conferir (fl. 238):

“Ao se edificar dentro dessa área,
existem riscos devido a existência de campos elétricos e magnéticos, além de poder ocorrer rompimento dos cabos elétricos, queda de equipamentos, de peças, da torre, podendo causar acidentes corno lesões, queimaduras graves ou fatais
, danos materiais ao sistema e as ocupaçöes na faixa, obstrução do acesso as torres, causando a falta de manutenção e inspeção das mesmas”.

Assim sendo, não há dúvidas quanto à irregularidade da construção do segundo pavimento do imóvel e à violação da servidão administrativa instituída, devendo o recorrente limitar o exercício dos direitos de propriedade de forma compatível com a dita servidão, na forma do disposto no art. 3º do Decreto nº 35.851/1954,
in verbis
:

Art . 3º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gôzo das mesmas ao que fôr
compatível com a existência a servidão, abstendo-se, em conseqüência, de praticar, dentro delas, quaisquer atos que a embacarem ou lhe causem dano, incluídos entre os de erguerem construções
ou fazerem plantações de elevado porte.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício e desta c. 2ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
A controvérsia diz respeito à ocupação e construção de imóvel residencial em área de servidão administrativa de passagem das linhas de transmissão de energia elétrica
. 2.
A jurisprudência desta colenda Corte Estadual entende que não se autoriza construções dentro das áreas atingidas pelo ônus da servidão, considerada faixa de segurança, permitindo-se, por outro lado, a construção desde que seja possível a coexistência harmônica, sem causar danos ou prejuízos ao serviço público prestado
. Precedentes. 3.
No caso dos autos, a perícia judicial realizada atestou que o imóvel construído encontrava-se totalmente dentro da área de servidão, pertencente à concessionária requerida
. 4. As provas dos autos revelam que a posse sobre o imóvel construído na área de servidão administrativa, cuja existência é indubitável, foi exercida pela Recorrente de boa-fé, o que autoriza o recebimento da indenização pela necessária desocupação da área, nos termos do art. 1.255, do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 05/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0020729-69.2006.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVASÃO DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Constitui-se a servidão administrativa, em breves linhas, de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de bem afetado a fim de utilidade pública, tal qual ocorrera na hipótese concreta, de acordo com a escritura pública de constituição de servidão de passagem de linhas elétricas acostada aos autos” (TJES, Apelação nº 0006297-56.1999.8.08.0035, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 2.
A invasão da servidão administrativa pelo imóvel do Apelante encontra-se suficientemente comprovada pela prova pericial produzida nos autos, cujas conclusões atestaram, ainda, o perigo da manutenção da edificação no local, devido à existência de linhas de transmissão de energia elétrica, sendo devida a reintegração de posse à Apelada
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002090-92.2013.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, imperativa a ordem de
reintegração de posse
, uma vez comprovados os requisitos legais autorizadores dispostos nos arts. 560 e 561 do CPC, a saber: a prova da posse, advinda da servidão administrativa, e o esbulho perpetrado pelo recorrente.

Paralelamente a isso, a

demolição
é medida que se impõe, na medida em que
inexiste a possibilidade de regularização da construção, diante de sua intensa proximidade das linhas de transmissão, circunstância que impõe risco à saúde e à vida do recorrente e de sua família.

Vale destacar, nesse contexto, que a demolição se restringe ao segundo pavimento da residência, razão pela qual, inclusive, se rechaça a violação ao invocado direito de moradia invocado pelo apelante, que encontra previsão no art. 6º da CF.

Até porque, como se observa às fls. 21/22, o recorrente fora notificado, em 19/08/2009, a interromper imediatamente as obras que, à época, nem sequer estavam concluídas, como se vê à fl. 25, garantindo-se, portanto, o exercício do direito de moradia em relação ao pavimento térreo, cenário que permite, de forma concomitante, a proteção à servidão administrativa instituída e aos direitos à vida, à saúde e à moradia do recorrente e sua família.

Ato contínuo,
em relação ao
direito à indenização
pretendida pelo recorrente, a r. sentença tampouco merece reforma, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, tendo a parte recorrente edificado, de forma indevida e irregular, em área de servidão aparente - elevando sua residência para cerca de 4 metros das linhas de transmissão de alta tensão -, descabe falar em indenização.

A respeito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA ABAIXO DA LINHA DE TRANSMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, DO DECRETO Nº 35.851/1954 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 415, DO STF – DESNECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM CARTÓRIO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA APARÊNCIA DA SERVIDÃO – TORRES DE ENERGIA APARENTES – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Por consistir a área da servidão em um bem público, merece incidência a norma contida no artigo 3º, caput, do Decreto nº 35.851/1954, que trata dos limites da servidão administrativa, que dispõe que “os proprietários das áreas atingidas pelo ônus limitarão o uso do gozo das mesmas ao que for compatível com a existência a servidão, abstendo-se de erguerem construções ou fazerem plantações de elevado porte”. 2. Os elementos de prova revelam, suficientemente, que a edificação questionada foi implantada de forma irregular, o que, para além de eventuais contratempos ou obstáculos à manutenção do equipamento, gera risco de morte para os indivíduos que atuam no local, circunstância esta que não merece ser desprezada. 3.
Demonstrada que a construção do trailler foi efetivada deliberadamente, a margem das regras atinentes à servidão administrativa que recai sobre o imóvel, não há que se falar em indenização por benfeitorias
4. Recurso conhecido e provido. (TJES,
Data: 09/Feb/2024,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Número: 0016961-04.2007.8.08.0024,
Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE SEM DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme dispõe a alínea b do inciso XII do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.” 2) Por sua vez, a Lei n° 8.987⁄95, que trata do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da CF, prevê no inciso VII do art. 31: “Incumbe à concessionária zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente.” 3) O bem imóvel afetado a prestação de serviço público, mesmo que de propriedade particular, sujeita-se ao regime jurídico dos bens públicos, como a inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade. 4) Como o concessionário tem o dever de adotar todas as providências cabíveis para assegurar a integridade dos bens que estiverem afetados à concessão, ressoa evidente a sua legitimidade e interesse em defender a posse do bem por meio dos interditos possessórios
5)

Construindo em área sabidamente objeto de servidão para a passagem de linhas de transmissão, não é devida qualquer indenização por benfeitorias ao particular
.
6) Aplica-se, a meu ver, inclusive, o entendimento firmado jurisprudencialmente segundo o qual a ocupação de área pública por particulares não traduz posse, senão mera detenção. 7) Sendo a servidão direito real de gozo ou fruição, assim como a propriedade, não é oponível ao Estado – ou a quem o represente –, a posse de imóveis afetados a prestação de serviços públicos. 8) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48100174647, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

Destaco não entender aplicável à espécie a regra legal insculpida no art. 1.219 do CC, segundo o qual o possuidor de boa-fé tem direito a indenização por benfeitorias, uma vez não se tratar efetivamente de exercício de posse ou de realização de benfeitorias, mas de
inobservância da distância entre o imóvel e a faixa de segurança afeta às linhas de transmissão de energia elétrica.

Ainda que assim não fosse, tenho que incidiria, na hipótese, o disposto na Súmula
nº 619 do STJ, que assim dispõe: “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

MAJORO
de 10% para 12% os honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba, por força da concessão de gratuidade de justiça ao recorrente (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)